Tribunal: TJSP
Processo: 1003335-26.2016.8.26.0462
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO DE VÍCIOS QUE POSSAM SER EXTIRPADOS POR MEIO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. No caso em tela, o Embargante quer rediscutir toda a matéria já apreciada, o que, por óbvio, não pode ocorrer por meio dos presentes embargos de declaração, que não se prestam para tal fim. Vale dizer, na realidade, o

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO DE VÍCIOS QUE POSSAM SER EXTIRPADOS POR MEIO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. No caso em tela, o Embargante quer rediscutir toda a matéria já apreciada, o que, por óbvio, não pode ocorrer por meio dos presentes embargos de declaração, que não se prestam para tal fim. Vale dizer, na realidade, o Embargante apenas demonstrou o seu mero inconformismo com o deslinde dado ao seu apelo anteriormente interposto em relação à abusividade da cobrança de tarifa de avaliação e seguro, devendo, pois, ser buscada a via recursal adequada para externá-lo. – OMISSÕES INEXISTENTES. – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567079
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003335-26.2016.8.26.0462/50000, da Comarca de Poá, em que é embargante BANCO
ITAUCARD S/A, é embargado GLAUCIO ROBERTO ANTIQUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram e
rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003335-26.2016.8.26.0462/50000 -Voto no
2
VOTO No: 29467
EDEC.No: 1003335-26.2016.8.26.0462/50000
COMARCA: POÁ (2a VARA CÍVEL)
EBTE. : BANCO ITAUCARD S/A
EBDO. : GLAUCIO ROBERTO ANTIQUEIRA (JUST GRAT)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
APELAÇÃO
AÇÃO
REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO

AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO DE VÍCIOS QUE POSSAM SER
EXTIRPADOS
POR
MEIO
DE
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. No caso em tela, o Embargante quer rediscutir
toda a matéria já apreciada, o que, por óbvio, não pode ocorrer por
meio dos presentes embargos de declaração, que não se prestam
para tal fim. Vale dizer, na realidade, o Embargante apenas
demonstrou o seu mero inconformismo com o deslinde dado ao
seu apelo anteriormente interposto em relação à abusividade da
cobrança de tarifa de avaliação e seguro, devendo, pois, ser
buscada a via recursal adequada para externá-lo. OMISSÕES
INEXISTENTES.
ACÓRDÃO MANTIDO
EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO
ITAUCARD S/A, nos autos da “AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE
FINANCIAMENTO C.C PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C.C
PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL” movida por
GLAUCIO ROBERTO ANTIQUEIRA, contra o Acórdão de fls. 148/164 (dos autos
digitais principais), que, por unanimidade, negou provimento aos apelos
anteriormente interpostos por ambas as partes.
O Embargante opôs os presentes Embargos sustentando
que há omissões em relação ao reconhecimento da abusividade na cobrança de
tarifa de avaliação e seguro (fls. 01/06, dos autos digitais em apenso).
Anoto também que os Embargos foram opostos tempestivamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003335-26.2016.8.26.0462/50000 -Voto no
3
É o relatório.
Com efeito, conheço dos Embargos posto que tempestivo,
mas os rejeito.
Como é cediço, os Embargos de Declaração são cabíveis
para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento da
parte, bem como, corrigir erro material (art. 1.022, do Código de Processo Civil).
Ocorre, contudo, que a Embargante não demonstrou que há
no julgado qualquer vício capaz de ser extirpado por meios de embargos de
declaração.
No caso em tela, o Embargante quer rediscutir toda a
matéria já apreciada em seu apelo, o que, por óbvio, não pode ocorrer por meio
dos presentes embargos de declaração, que não se prestam para tal fim.
Vale dizer, na realidade, o Embargante apenas demonstrou
o seu mero inconformismo com o deslinde dado ao apelo anteriormente
interposto em relação à abusividade da cobrança de tarifa de avaliação e seguro,
devendo, pois, ser buscada a via recursal adequada para externá-lo.
Ante o exposto, conheço dos embargos, e os rejeito,
mantendo integralmente o acórdão.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator